Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-22.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No presente caso o Juízo singular indeferiu a petição inicial, com fundamento nas regras previstas no 485, inc. I, em composição com os artigos 321 e 330, inc. IV, todos do Código de Processo Civil, após constatar que a autora não cumpriu a determinação judicial para regularizar a petição inicial.
2. No caso, apesar da indicação precisa procedida pela Juízo singular a respeito dos defeitos a serem corrigidos na inicial a sociedade anônima demandante, por duas vezes, não cumpriu a determinação de corrigir o pedido e de juntar o comprovante de registro do veículo. 2.1. Assim, percebe-se que a apelante não promoveu a emenda, tampouco diligenciou com o objetivo de atender ao comando expedido pelo Juízo singular.
3. Ressalte-se que proposta a demanda deve ser examinada a petição inicial com o intuito de verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitem a regularidade da marcha processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.